Tribunal: TJBA
Processo: 0509339-06.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509339-06.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PLANSERV e outros Advogado(s): APELADO: IZABEL CONCEICAO DE SOUZA LIVRAMENTO Advogado(s):CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENUNCIADO N.º 608, DA SÚMULA DO STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO DE COBERTURA NO ART. 14, DO DECRETO Nº 9.552/2005. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0509339-06.2016.8.05.0274, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada IZABEL CONCEICAO DE SOUZA LIVRAMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator